Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700589-04.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CIELIA NUNES BONIFACIO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra acordão proferido pela 6a Turma Cível (ID 41773754). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator